Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DESPROPORCIONALIDADE CARACTERIZADA FACE AO GRAVAME. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não obstante a manifestação do representante do Ministério Público, na audiência de custódia, pela concessão da liberdade provisória ao paciente, a decisão do Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva acatou a representação da autoridade policial, nos termos do artigo 311 do CPP. Inexistência de prisão decretada de ofício.
2. Embora reconheça a validade formal do decreto de prisão, de modo a justificar a cautela máxima no momento de sua emissão, para a garantia da ordem pública e integridade física/psíquica da vítima, ante o descumprimento de medida protetiva anterior de proibição de manter contato com a vítima, a prisão se tornou desproporcional frente ao gravame experimentado pela vítima, que sequer teve contato pessoal com o paciente, por estar ausente de sua residência.
3. Ordem concedida.